Tribunal: TJBA
Processo: 8049409-85.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049409-85.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDIR PEIXOTO SAMPAIO registrado(a) civilmente como VALDIR PEIXOTO SAMPAIO Advogado(s): PEDRO MARCOS CARDOSO FERREIRA, DANIELLE SANTANA CARDOSO FERREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REAJUSTE COM BASE NA LEI Nº 14.565/2023. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual inativo contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Superintendente da SUPREV, visando ao reajuste da parcela remuneratória decorrente da estabilidade econômica, nos termos da Lei nº 14.565/2023, em paridade com os servidores em atividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a estabilidade econômica do impetrante deve ser reajustada com base nos novos valores estabelecidos pela Lei nº 14.565/2023; e (ii) estabelecer se há violação ao princípio da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos ao se conceder reajuste apenas aos primeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR O Mandado de Segurança é meio processual adequado para a revisão do ato administrativo impugnado, pois a matéria debatida não exige dilação probatória, tratando-se de direito líquido e certo do impetrante. A estabilidade econômica garante ao servidor inativo o direito de continuar percebendo, como vantagem pessoal, retribuição equivalente a 30% do valor do símbolo ou do subsídio correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha exercido ou a diferença entre esse valor e o vencimento do cargo efetivo, conforme previsão da Lei nº 13.471/2015. A Constituição Federal e a Emenda Constitucional nº 41/2003 asseguram a paridade entre servidores ativos e inativos que ingressaram no serviço público antes da referida emenda, garantindo-lhes a revisão dos proventos na mesma data e proporção dos reajustes concedidos aos servidores em atividade. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que servidores aposentados sob o regime de paridade têm direito à atualização de seus proventos conforme os critérios aplicáveis aos servidores em atividade, desde que observadas as regras de transição da EC nº 47/2005. O art. 2º, §2º, da Lei Estadual nº 13.471/2015 prevê expressamente que a vantagem por estabilidade econômica será reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada, não cabendo interpretação restritiva que limite tal reajuste apenas a determinados servidores. O art. 25 da Lei Estadual nº 14.565/2023 determina que os proventos de inatividade e as pensões dos servidores com direito à paridade constitucional sejam revistos nas mesmas condições aplicáveis aos servidores em atividade, evidenciando o direito do impetrante ao reajuste pleiteado. A concessão de reajuste apenas aos servidores ativos, sem a correspondente atualização dos proventos dos inativos, configura violação ao princípio da paridade e ao direito adquirido do impetrante. O argumento da Administração sobre a necessidade de prévia disponibilidade orçamentária não se sustenta, pois o art. 19, § 1º, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal excepciona dos limites de despesa os gastos decorrentes de decisões judiciais. O pagamento de valores retroativos ao ajuizamento do Mandado de Segurança não é possível, pois a via eleita não se presta à cobrança de valores pretéritos, conforme a Súmula 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: O servidor público inativo que incorporou estabilidade econômica tem direito ao reajuste da vantagem pessoal sempre que houver modificação no valor do símbolo de referência, nos termos do art. 2º, §2º, da Lei Estadual nº 13.471/2015. A Administração Pública deve aplicar aos servidores inativos os mesmos reajustes concedidos aos servidores ativos, conforme previsto no art. 25 da Lei Estadual nº 14.565/2023, sob pena de afronta ao princípio da paridade remuneratória. O pagamento de valores retroativos ao ajuizamento do Mandado de Segurança não é cabível, sendo devidas apenas as parcelas posteriores à impetração do writ, respeitada a prescrição quinquenal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 2º, §2º; Lei Estadual nº 14.565/2023, art. 25; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), art. 19, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167; TJBA, MS nº 8005222-55.2024.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Pub. em 11/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8049409-85.2023.8.05.0000, impetrante VALDIR PEIXOTO SAMPAIO e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e SUPERINTENDENTE DA SUPREV. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PREFACIAL e no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I/F